Tribunal: TJMMG
Processo: 2000804-36.2025.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000804-36.2025.9.13.0001 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 18/12/2025 Publicação: 15/01/2026 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR E PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. CRIME DE PUBLICAÇÃO OU CRÍTICA INDEVIDA. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. MILITAR DA RESERVA. SUBSUNÇÃO À LEI PENAL MILITAR. ATIPICIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público, visando à reforma da sentença que absolveu sumariamente o apelado pela prática do crime previsto no art. 166 (publicação ou crítica indevida) do Código Penal Militar, por atipicidade da conduta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se o militar da reserva pode ser sujeito ativo do crime de publicação ou crítica indevida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme inteligência do art. 13 do Código Penal Militar, o militar da reserva conserva as responsabilidades e prerrogativas do posto ou graduação, para o efeito da aplicação da lei penal militar, quando pratica, ou contra ele é praticado, crime militar. 4. Se o militar da reserva extrapola o seu direito à liberdade de expressão, fica sujeito à aplicação da lei penal militar, inclusive no crime de publicação ou crítica indevida. IV. DISPOSITIVO 5. Apelação provida. _______ Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 9º e 13; CPPM, art. 37; Lei n. 7.524/86, art. 1º. Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no REsp n. 1.687.681/SP, Relator Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 23/8/2018; TJMMG, Recurso Inominado n. 2000160-98.2022.9.13.0001, Rel. Des. James Ferreira Santos, j. em 16/02/2023; TJMRS, Recurso Inominado n. 0070748- 16.2020.9.21.0001, Relator Des. Militar Sergio Antônio Berni De Brum, j. em 19/04/2021; STM, Recurso em Sentindo Estrito n. 7000610-79.2025.7.00.0000, Relator Min. Leonardo Puntel, j. em 16/10/2025. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao recurso e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para a devida instrução processual e julgamento do feito. RELATÓRIO A Promotoria de Justiça oficiante nesta Justiça Militar do Estado de Minas Gerais ofereceu denúncia em desfavor do acusado Vitor Vicente do Prado, fazendo-o sob os seguintes termos: [...] A) Primeiro Episódio Criminal - Críticas ao Comandante Regional (31/12/2023) Em 31 de dezembro de 2023, o denunciado, utilizando-se do número de telefone celular (31) 88714917 - devidamente identificado como vinculado ao seu nome nos registros da Intranet PMMG conforme verificação às fls. 07 do IPM -, divulgou através do aplicativo WhatsApp mensagem de conteúdo ofensivo e desabonador dirigida a diversos contatos militares. Na referida mensagem, cujas capturas de tela encontram-se anexadas às fls. 07 a 15 do caderno inquisitorial, o denunciado teceu críticas públicas diretas e nominais ao Cel PM Juliano Fábio Lemos Dias, Comandante da 12ª RPM, relatando episódio ocorrido em 12 de setembro de 2023, quando pretendia ser conduzido à sua residência por uma tropa de 30 homens em seu último dia de serviço ativo. O denunciado expressamente consignou na mensagem: "No último dia, exatamente dia 12/09/2023, com minha tropa de 30 homens no quartel para me trazer em casa... Na hora de sair de lá o Cmt Regional ligou e proibiu que saísse uma viatura sequer para me levar... me sentindo impotente frente a uma autoridade soberana." Prosseguindo em suas críticas, o denunciado imputou motivações políticas espúrias às decisões administrativas de seus superiores, afirmando textualmente: "Eu não vou entrar em detalhes, pois poderia falar diferente do ocorrido dentro de gabinetes nas reuniões seja com políticos seja com assessores militares e eu não estava lá mas com certeza discutiram o que fazer comigo bem antes de rapar a caneta." "O que as pessoas falam o motivo seria para evitar eu gerar capital político... Algumas pessoas haviam me avisado que iriam me afastar..." "Eu sempre falava foi o tempo em que prefeito ou político dava ordens a Cmts e as pessoas riam de mim!" B) Segundo Episódio Criminal - Críticas aos Membros do CEDMU Na mesma mensagem datada de 31/12/2023, o denunciado desqualificou publicamente a atuação dos membros do Conselho de Ética e Disciplina Militares que analisaram seus processos administrativos, mencionando-os nominalmente e questionando a lisura de suas decisões: "O sindicante não encontrou indícios de transgressão crime ou contravenção. Mas às 14hs na reunião do CEDMU ouvi o veredito dos três Major Anselmo, Major Castro e Major Alex de que o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 sindicante estava errado e me enquadraram e opinaram pela não aplicação do artigo 10." Tais críticas foram dirigidas especificamente aos Maj PM Anselmo Pedrosa do Rosário, Maj PM Alex Sanderson Britto da Rocha e Maj PM Fábio José Castro Oliveira, todos membros do CEDMU que deliberaram sobre os procedimentos administrativos do denunciado. C) Terceiro Episódio Criminal - Publicações em Vídeo no Instagram O denunciado, utilizando seu perfil pessoal na rede social Instagram (@capitaovitorprado), publicou ao menos dois vídeos contendo críticas à instituição militar e a superiores hierárquicos: Primeiro vídeo (dezembro de 2023): Intitulado "UMA PITADINHA DE UMA HISTÓRIA", conforme material anexado às fls. 119 do IPM, no qual o denunciado narra sua trajetória funcional de forma vitimizada e acusatória, alegando perseguição política e interferência externa nas decisões administrativas: "Fiquei sabendo que políticos levavam fofocas e prints (com certeza montados) mas não assinavam nada não tinham coragem. A intenção era provocar O Cmt contra mim... eu não vou entrar em detalhes, pois poderia falar diferente do ocorrido dentro de gabinetes nas reuniões seja com políticos seja com assessores militares..." Segundo vídeo (janeiro de 2024): Extraído do mesmo perfil do Instagram, conforme recorte documental às fls. 15 do IPM, no qual o denunciado, ao responder questionamento sobre eventual candidatura política, reiterou as acusações de motivação política em seus processos administrativos e movimentações funcionais. D) Quarto Episódio Criminal - Mensagens Posteriores ao Interrogatório (março/2024) Após ser formalmente notificado para comparecimento a interrogatório no presente IPM em 11 de março de 2024, o denunciado, utilizando-se do mesmo número de telefone celular, encaminhou ao aparelho funcional do Cel PM Juliano Fábio Lemos Dias novas mensagens e vídeo com conteúdo ofensivo, conforme material probatório juntado às fls. 106 a 119 do caderno inquisitorial. Nestas mensagens subsequentes, o denunciado intensificou suas críticas, chegando ao ponto de proferir imprecações contra o Comandante Regional: "Espero que Deus possa retribuir a você e sua geração (...) não só esta, mas todas as maldades que fez com o poder da caneta." Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS imputa a VITOR VICENTE DO PRADO a prática do crime previsto no artigo 166 do Código Penal Militar, por quatro vezes, na forma do concurso material de delitos. (Evento 1- DENUNCIA2). A denúncia foi recebida no dia 19/08/2025 (Evento 5 –DEC1). Devidamente citado, o acusado apresentou resposta à acusação, com pedido de absolvição sumária (Evento 30 – RESPOSTA À ACUSAÇÃO1). Em 13/10/2025, reuniu-se o Conselho Especial de Justiça (CEJ) que, acolhendo a tese trazida na defesa, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu sumariamente o acusado (Evento 53 – ATA1). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Os termos da sentença foram acostados no Evento 52 – DEC1, sendo que, em face dela, o Ministério Público interpôs recurso de apelação (Evento 57 – APELAÇÃO1). Em suas razões, alegou que a decisão primeva incorre em error in judicando, uma vez que a condição de inatividade do apelado não afasta a incidência da lei penal militar, pois o vínculo jurídico com o regime estatutário militar, alicerçado sobre os valores de hierarquia e disciplina, permanece inalterado. Disse que o apelado, mediante publicações em redes sociais e mensagens em grupos de militares, ofendeu diretamente a honra de oficiais superiores e a própria Polícia Militar de Minas Gerais, subsumindo-se ao tipo do art. 9º, III, “d”, do Código penal Militar (CPM). Sustentou, ainda, que a decisão singular incorreu em equívoco ao fundamentar a absolvição sumária na “suposta ampla liberdade crítica conferida ao militar pela Lei nº 7.524/1986, que autorizaria a expressão de opiniões sobre atos das instituições militares e do Estado”. A esse respeito, destacou que a referida norma é de natureza permissiva limitada, não possuindo o condão de contrapor-se ao crime de publicação ou crítica indevida previsto no art. 166 do CPM. Asseverou que a conduta do apelado não se limitou a motivações políticas ou assuntos de interesse público, mas, sim, promoveu ataques pessoais e institucionais, conduta que está sujeita à sanção penal. Alegou que o fato de a conduta não ter sido penalizada na esfera administrativa não impõe, necessariamente, a absolvição na esfera penal, por força do princípio da independência das instâncias. A esse respeito, destacou que “ao reconhecer a atipicidade da conduta com base em uma interpretação equivocada, que desconsidera a natureza ofensiva e desrespeitosa da manifestação e seu impacto no decoro da classe – bem jurídico tutelado pelo CPM – o Juízo a quo errou ao aplicar a Lei nº 7.524/86 de forma irrestrita”. Suscitou o impedimento do juiz de direito e dos membros do conselho especial, tendo em vista que a decisão recorrida contém análise do mérito. Requereu, assim, caso os autos retornem à fase instrutória, que seja o feito redistribuído a outro juízo. Pugnou, ao final, pelo provimento do presente recurso, visando à cassação da decisão primeva e, por conseguinte, à determinação do recebimento e do prosseguimento da ação penal, com o reconhecimento da exceção de impedimento do Juízo e dos membros do Conselho. A defesa do apelado apresentou suas contrarrazões no Evento 65 – CONTRAZAP1. Sustentou, em síntese, a atipicidade da conduta, uma vez que o militar na inatividade não pode ser sujeito ativo do delito de crítica indevida previsto no art. 166 do CPM. Disse que o tipo penal exige uma relação de subordinação ativa e funcional, a teor do art. 22 do CPM, ao passo que, encontrando-se o apelado na inatividade, a referida elementar não se concretiza, pois o ora apelado “não mais integra a cadeia de comando, não recebe ordens e não está sujeito ao poder disciplinar cotidiano”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Refutou a invocação do art. 9º, III, "d", do CPM, sob o fundamento de se tratar de uma ‘manobra hermenêutica’ da acusação, em clara “confusão conceitual entre a natureza do crime e as regras de extensão da competência militar”. Registrou que a Lei n. 14.310/2002, que dispõe acerca do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM), traz, em seu artigo 92, restrição expressa sobre a responsabilidade disciplinar dos militares da reserva remunerada. Notadamente em relação à conduta, disse que o apelado se encontra amparado pelo art. 1º da Lei n. 7.524/1986, que traduz o “direito de manifestar livremente seu pensamento e opinião sobre assuntos políticos, ideológicos, filosóficos ou relativos ao interesse público”. Alegou, ainda, a ausência dos elementos subjetivos e objetivos do tipo. Quanto à subjetividade, disse que não se configurou o dolo específico de ofensa (animus diffamandi), tratando-se de um mero desabafo pessoal (animus narrandi). Já em relação à elementar objetiva, disse que, para se configurar o crime, a publicidade da suposta crítica deve alcançar considerável número de pessoas, o que não ocorreu. Acerca da independência das esferas administrativa e penal, aduziu que não houve vinculação entre suas competências, mas, sim, uma análise da legislação administrativa, que limita a responsabilidade disciplinar do militar inativo, em observação aos princípios da proporcionalidade e da intervenção mínima. Refutou a suscitada exceção de impedimento, sob o fundamento de que o Conselho não adentrou no mérito, tampouco realizou prejulgamento do acervo probatório. Arguiu a nulidade absoluta do feito, pela recusa do Ministério Público em oferecer o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) ao apelado, fato que, no seu entendimento, deve ser sanado antes da instrução probatória, no eventual provimento do apelo. Por fim, requereu: a) NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO APELATÓRIO, pugnando a defesa pela mantença da sentença de absolvição sumária do Acusado, nos termos do art. 439, alínea 'b', do Código de Processo Penal Militar, por não constituir o fato, infração penal, tendo em vista que só pode ser executada por militar da ativa ou que esteja em atividade, requerendo se mantenha in totum a decisão de Primeiro Grau; b) em caso seja ultrapassada as questões anteriores, tendo em vista a ausência de elementos essenciais para a caracterização do tipo penal em epígrafe, requer seja mantida a absolvição de maneira sumária nos termos do art. 439, alínea 'b', do Código de Processo Penal Militar, por não constituir o fato, infração penal; c) Ainda de forma subsidiária, caso este Tribunal, por uma remota hipótese, entenda por cassar a decisão absolutória, o que não se espera, a consequência lógica não seria o mero prosseguimento da instrução, mas sim o reconhecimento da nulidade do feito a partir do recebimento da denúncia, para que seja sanado o vício original e oportunizada a propositura do ANPP. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 A douta procuradora de justiça oficiante neste e. Tribunal, apresentou parecer opinando pelo conhecimento e pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão de 1ª instância e, consequentemente, seja retomada a marcha processual (Evento 7 – PARECER1). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem sua admissibilidade. No caso em exame, imputa-se ao apelado, Vitor Vicente do Prado, Major da Polícia Militar no Quadro de Oficiais da Reserva (QOR), a prática, por quatro vezes, do crime de crítica indevida (art. 166 do CPM), em razão das críticas realizadas contra superiores hierárquicos e a Instituição Militar, em mensagens enviadas no aplicativo de mensagens WhatsApp e também em publicação na rede social Instagram. O juízo a quo, acolhendo a tese defensiva de atipicidade da conduta, absolveu sumariamente o acusado, com fulcro no inciso III do art. 397 CPP c/c o art. 3º, alínea "a", do CPPM, fazendo-o sob os seguintes fundamentos: Constatando-se, portanto, que o acusado não mais possuía a qualidade de sujeito ativo exigida pelo tipo penal e os fatos descritos não atingiram gravemente o bem jurídico tutelado pela norma castrense, por ausência do dolo específico de vilipendiar ou menosprezar a autoridade militar hierarquicamente superior. Embora as mensagens do réu possam manifestar falta de urbanidade ou cortesia com seus superiores hierárquicos, o elemento subjetivo específico da conduta não restou demonstrado nos autos. (Evento 52, DEC1, Processo Originário) Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação, sob o fundamento de que a condição de inatividade do acusado, ora apelado, não afasta a natureza militar do delito, sua submissão aos valores de hierarquia e disciplina, tampouco a sua responsabilização penal. Nesse contexto, entendo que razão assiste ao apelante, pelos motivos que passo a expor. No caso em exame, a definição da competência da Justiça Militar para julgar militares da reserva deve ser interpretada a partir da hermenêutica do art. 9º, inciso III, alínea “d”, e do art. 13, ambos do CPM. Confira-se: Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz: [...] III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I, como os do inciso II, nos seguintes casos: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa militar; b) em lugar sujeito à administração militar, contra militar da ativa ou contra servidor público das instituições militares ou da Justiça Militar, no exercício de função inerente ao seu cargo; c) contra militar em formatura, ou durante o período de prontidão, vigilância, observação, exploração, exercício, acampamento, acantonamento ou manobras; d) ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em função de natureza militar, ou no desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da ordem pública, administrativa ou judiciária, quando legalmente requisitado para aquele fim, ou em obediência a determinação legal superior. Parágrafo único. Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos contra civil, serão da competência da justiça comum. (destaquei) Art. 13. O militar da reserva, ou reformado, conserva as responsabilidades e prerrogativas do pôsto ou graduação, para o efeito da aplicação da lei penal militar, quando pratica ou contra êle é praticado crime militar. Assim, os delitos supostamente praticados pelo apelado, militar da reserva, foram em desfavor de militares da ativa, no desempenho de função de natureza militar, hipótese que atrai a competência desta Justiça castrense. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME MILITAR. DESACATO DE MILITAR DA RESERVA CONTRA SUPERIOR MILITAR EM EXERCÍCIO. ARTIGO 298, CAPUT, DO CPM. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. DIVERGÊNCIA JURISPRUDÊNCIAL. INEXISTÊNCIA. 1. O Tribunal estadual manteve a competência da Justiça Militar por considerar irrelevante o fato de o recorrente ser reformado e não estar em atividade ao praticar o crime de desacato contra superior militar em atividade. 2. A jurisprudência desta Corte já assentou o entendimento no sentido de que é militar o crime praticado por civil ou militar contra militar no exercício de suas funções, ainda que de caráter subsidiário. 3. No caso, verifica-se que o acórdão recorrido decidiu em harmonia com a jurisprudência desta Corte, o que afasta a existência de dissídio jurisprudencial. ATIPICIDADE DA CONDUTA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 7 DA SÚMULA DO STJ. 1. O Tribunal local, após aprofundada análise dos elementos colhidos no curso da instrução criminal, concluiu que restou provada a materialidade e a autoria que dão suporte à condenação do réu pelo crime de desacato a superior militar, e entender de modo diverso, no intuito de abrigar o pleito defensivo de absolvição do acusado demandaria o revolvimento no material fático-probatório, providência exclusiva das instâncias ordinárias e vedada a este Sodalício em sede de recurso especial, ante o óbice do Enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no REsp n. 1.687.681/SP. Relator: Ministro Jorge Mussi. Órgão julgador: Quinta Turma. Data do julgamento: 23/8/2018). RECURSO INOMINADO – MINISTÉRIO PÚBLICO – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PARA PROCESSAR E JULGAR O TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 FEITO – CRIME COMETIDO POR MILITAR DA RESERVA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR – ART. 13º C/C ART. 9º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR – RECURSO IMPROVIDO (TJMMG, Recurso Inominado n. 2000160-98.2022.9.13.0001, Rel. Desembargador James Ferreira Santos, Julgamento: 16/02/2023, Publicação: 02/03/2023 Decisão: unânime). RECURSO INOMINADO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL. CASO CONCRETO QUE SE AMOLDA NA PREVISÃO DO ARTIGO 9º, III, ALÍNEA ‘D’, DO CÓDIGO PENAL MILITAR, UMA VEZ QUE O CRIME PRATICADO POR MILITAR DA RESERVA CONTRA MILITAR EM SITUAÇÃO DE SERVIÇO ATIVO ATRAI A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. PRECEDENTES. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (TJM/RS. Recurso Inominado n. 0070748- 16.2020.9.21.0001. Relator: Desembargador Militar Sergio Antônio Berni De Brum. Sessão ordinária virtual de 19/04/2021). Notadamente em relação ao delito de publicação ou crítica indevida, o Superior Tribunal Militar entendeu que o militar da reserva se enquadra na figura do sujeito ativo. Vejamos: EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DENÚNCIA REJEITADA. CRIME DE PUBLICAÇÃO OU CRÍTICA INDEVIDA (ART. 166 DO CPM) E OFENSA ÀS FORÇAS ARMADAS (ART. 219, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPM). MILITAR DA RESERVA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL MILITAR. PROVIMENTO DO RECURSO. 1.Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra decisão do Juiz Federal da Justiça Militar que rejeitou denúncia oferecida contra Coronel da reserva remunerada, imputando-lhe a prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 166 e 219, parágrafo único, c/c art. 79 (três vezes), todos do Código Penal Militar. O magistrado a quo entendeu inexistir justa causa, por considerar o denunciado inapto a cometer o delito do art. 166 do CPM, por estar na reserva, e atípica a conduta referente ao art. 219, por se encontrar protegida pela liberdade de expressão. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o militar da reserva pode ser sujeito ativo do crime de publicação ou crítica indevida previsto no art. 166 do CPM; (ii) estabelecer se as declarações públicas do denunciado, veiculadas em entrevistas, estão abrangidas pela liberdade de expressão ou configuram, em tese, ofensa às Forças Armadas (art. 219, parágrafo único, do CPM), apta a justificar o recebimento da denúncia. 3. O crime do art. 166 do CPM tutela a disciplina e a autoridade militar, não restringindo expressamente o sujeito ativo aos militares da ativa. O art. 13 do CPM prevê que o militar da reserva conserva as responsabilidades e prerrogativas de seu posto, sujeitando-se à lei penal militar. 4. O entendimento restritivo adotado pelo STF no HC 75.676/RJ (Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1998), segundo o qual militar da reserva não poderia cometer o crime do art. 166 do CPM, foi superado pelo Plenário da Suprema Corte no Inquérito 2.295/MG (Rel. p/ Acórdão Min. Menezes Direito, 2008), que reconheceu expressamente a sujeição do militar da reserva às normas penais castrenses. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 5. A prescrição da pretensão punitiva não se configura, pois as manifestações imputadas ocorreram em 2024 e 2025, consumando-se com a divulgação pública das críticas, e não com o fato pretérito de 2006 a que se referem. 6. O art. 142, §3º, I e X, da CF/1988, e o art. 14, §3º, do Estatuto dos Militares (Lei nº 6.880/1980) asseguram que a disciplina e a hierarquia devem ser observadas por militares da ativa, da reserva e reformados, sendo legítima a limitação da liberdade de expressão em função da preservação desses valores institucionais. 7. A liberdade de expressão, embora constitucionalmente protegida (CF/1988, art. 5º, IV e IX), não é absoluta. Quando exercida de modo a vilipendiar a honra institucional das Forças Armadas ou a propalar fatos inverídicos sobre sua conduta e hierarquia, ultrapassa os limites do direito e ingressa na esfera do ilícito penal militar. 8. As declarações do denunciado, proferidas em entrevistas de ampla divulgação (YouTube, rádio e imprensa escrita), imputando às Forças Armadas e a seus comandantes condutas de “inépcia”, “oportunismo”, “politização” e “subserviência”, e afirmando, sem base fática, que “80 a 90% dos oficiais apoiaram o golpe”, são, em tese, capazes de ofender a dignidade e abalar o crédito da instituição, configurando o tipo penal do art. 219, parágrafo único, do CPM. 9. A Lei nº 7.524/1986, que assegura ao militar inativo a livre opinião sobre assuntos políticos, não o exime da responsabilidade penal por crimes militares nem autoriza a crítica pública de atos de superiores ou a divulgação de fatos inverídicos ofensivos à instituição. 10. A denúncia do Ministério Público Militar atende aos requisitos dos arts. 30 e 77 do CPPM, descrevendo com precisão as condutas, as datas, os locais e os meios de divulgação, de modo a assegurar ao acusado o pleno exercício da ampla defesa. 11. Recurso provido. Denúncia recebida. (STM. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 7000610-79.2025.7.00.0000. Relator: Ministro LEONARDO PUNTEL. Data de Julgamento: 16/10/2025, Data de Publicação: 03/11/2025) Destaquei Outrossim, a despeito de o art. 1º da Lei n. 7.524/86 facultar aos militares inativos opinarem “sobre assunto político, e externar pensamento e conceito ideológico, filosófico ou relativo à matéria pertinente ao interesse público”, entendo que não se mostrou acertada a sua invocação porquanto, no momento processual em que se encontram os autos, não há como se realizar correto enquadramento do teor das manifestações do apelado, ao passo que, com a instrução processual, sob o crivo do contraditório, poderá ser avaliada a sua incidência ou não. Assim, corroboro o entendimento do Ministério Público, no sentido de que o apelado, militar da reserva, está sujeito à aplicação da lei penal militar. Todavia, rejeito a arguida exceção de impedimento em face do juiz de direito e dos membros do Conselho, uma vez que a hipótese não se enquadra na alínea “c” do art. 37 do CPPM (tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão), porquanto a decisão que absolveu sumariamente o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 apelado não adentrou no mérito da matéria, mas tão somente na sua submissão ao direito penal militar, matéria decidida nessa esfera recursal. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso de apelação e, por conseguinte, determino o retorno dos autos ao juízo de origem, para a devida instrução processual e julgamento do feito. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de dezembro de 2025. Desembargador ates Edgard dos Anjos Relator